Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0723963-55.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEURACY ANTONIO DE BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NEURACY ANTONIO DE BASTOS contra a sentença que, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Apelante. Isso porque, embora tenha comprovado gastos cotidianos elevados, a Apelante percebe proventos líquidos incompatíveis com o benefício pleiteado e parece ter condições de promover o preparo do recurso. Indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator